Tribunal: TJDFT
Processo: 0721169-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721169-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMERCIAL ESTRELA DO SUL LTDA AGRAVADO: LUCIANO OSVALDO DA SILVA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Comercial Estrela do Sul Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, nos autos do Processo n° 0004969-97.2011.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a prejudicial de prescrição, nos termos seguintes: “A parte credora compareceu ao feito para postular pela inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo do presente cumprimento de sentença, sob a alegação de existência de grupo econômico, bem como a inclusão dos ex-sócios da empresa executada. O pedido deve ser indeferido. Com todas as vênias aos entendimentos colacionados pela parte exequente, não vislumbro, no ordenamento jurídico, qualquer hipótese legal que autorize o Juízo, em qualquer instância, a promover a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, ao arrepio dos limites subjetivos e, eventualmente, objetivos da coisa julgada, de pessoas que não tenham integrado a fase de conhecimento sob a alegação de existência de grupo econômico. Ademais, verifico, em verdade, a existência de preceito legal que obsta a tomada da referida medida: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. [...] § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Ora, se sequer os fiadores, correlacionados à demanda principal em face da formalização de contrato acessório, coobrigados ou corresponsáveis, que podem ser partes da senda negocial levada a conhecimento do Juízo, não podem ser demandados, pura e simplesmente, no feito de cumprimento de sentença, muito menos pessoas jurídicas totalmente estranhas ao feito, sem qualquer relação com o negócio jurídico aventado, poderão tomar a posição de executados sem que, antes, se adote os procedimentos previstos na legislação. A corroborar com o que exposto, precisa se faz a lição doutrinária (HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Volume III. 50a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017.pág. 166): Tratando-se de simples continuidade do processo em que a sentença foi pronunciada, as partes da sua execução continuam sendo as mesmas entre as quais a coisa julgada se formou. Existindo litisconsórcio, pode a atividade executiva eventualmente ser endereçada a um ou alguns dos devedores condenados. O que não se admite é o cumprimento de sentença movido contra quem não foi parte do processo de conhecimento, mesmo que se trate do fiador, do coobrigado ou de qualquer corresponsável pela dívida, segundo as regras do direito material4 (NCPC, art. 513, § 5o). A regra que, de maneira expressa, dispõe sobre essa vedação é uma novidade trazida pelo NCPC, que pôs termo a antiga discussão jurisprudencial em torno do assunto. Ademais, de acordo com os documentos juntados ao ID 208807431, as empresas ZANETTI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e COMERCIAL FORTE FRUT – EPP não possuem qualquer relação com a empresa executada. Aqui, também, não há falar em inclusão dos ex-sócios no polo passivo da ação. Isso porque a inclusão de ex-sócios no polo passivo da execução somente é possível dentro do prazo de dois anos após o registro da alteração contratual, nos termos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021. - grifo nosso). Acerca da inclusão do sócio MILTON ALVES PEREIRA DA CUNHA, nada a prover, porquanto se encontra falecido, impedindo a sua inclusão no polo passivo. Referente aos honorários periciais, indefiro o pedido de prescrição alegado pela parte devedora, devendo o credor fazer jus ao valor determinado na sentença e requerido no pedido de cumprimento de sentença. Por fim, verifica-se que a parte executada efetuou o pagamento das parcelas vencidas das pensões determinadas na sentença, devendo o feito prosseguir somente em relação aos honorários sucumbenciais. Diante do exposto, rejeito o pedido de desconsideração de personalidade jurídica pleiteado pelo credor. Determino a exclusão dos terceiros interessados COMERCIAL FORTE FRUT LTDA - EPP - CNPJ: 05.400.068/0001-81 e ZANETTI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.054.837/0001-23. Exclua-se, também, COMERCIAL ESTRELA DO SUL LTDA - ME - CNPJ: 24.900.961/0001-10 como terceira interessada, porquanto já se encontra no polo passivo. Intime-se a parte devedora para juntar a planilha atualizada do débito, bem como indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão.” g.n. Em síntese, a Agravante defende a prescrição do direito de cobrar os honorários de sucumbência, sob o argumento de que a sentença que fixou a verba honorária foi proferida em 21 de novembro de 2014, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 9 de novembro de 2015. Acrescenta que, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), a ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Destaca que, por ter a execução dos honorários sido proposta após 9.11.2020, estaria consumada a prescrição quinquenal, tornando inexigível a verba honorária. Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicação do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de honorários sucumbenciais, conforme o artigo 25, II, da Lei 8.906/94, prevalecendo tal norma sobre as disposições do Código Civil, em razão do princípio da especialidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada obstando a execução dos honorários advocatícios. Postula, ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da r. decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição da cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, extinguindo-se a execução quanto a essa verba. Recolhimento do preparo comprovado - Id. 72267666. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, sob o argumento de que o cumprimento de sentença, na parte que fixa honorários advocatícios, foi proposto após o prazo prescricional de 5 anos. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado. Sucede que, ao contrário do que foi alegado pela Agravante, o cumprimento de sentença foi deflagrado em 11.11.2018 (Id. 52029267 dos autos de referência), isto é, antes do transcurso do prazo prescricional de cinco anos. Assim, considerando que o título judicial exequendo transitou em julgado em 9 de novembro de 2015, não há que se falar em prescrição. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado (Defensoria Pública) para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora